Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE PACIENTE E HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. ENFERMIDADE VISUAL. CERATOCONE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. INDICAÇÃO. INCLUSÃO EM FILA DE TRANSPLANTES. LISTA ÚNICA. MONITORAÇÃO. ÓRGÃO DE CONTROLE FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS QUE PAUTAM O SISTEMA. TRANSPLANTE. REALIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO COMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO PROVIMENTO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. SUBSISTENTE. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CDC, ART). INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE. INSERÇÃO DA PACIENTE NA LISTA DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES. OMISSÃO. RETARDAMENTO NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. FALHA QUALIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. RETARDAMENTO DO PROCEDIMENTO. AUMENTO DO PADECIMENTO, SOFRIMENTO E ANGÚSTIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR O HAVIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMULADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Enlaçando entidade hospitalar como fornecedora e a paciente como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o vínculo de direito material existente emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à responsabilidade civil do fornecedor de serviços e serviços por eventuais falhas comprovadamente ocorridas na atividade que fomenta (CDC, art. 14).
3. A ordem de classificação para realização de transplante de órgãos firmada no Sistema Nacional de Transplantes, cuja administração é atribuída a órgão de controle federal, deve ser preservada se não divisada situação que recomende ou demande atendimento emergencial ou preferencial a determinado cidadão como forma de ser resguardada equidade e isonomia no fomento do tratamento almejado, obstando que um inscrito no rol de espera seja privilegiado em detrimento de outro cidadão em situação análoga ou, quiçá, mais gravosa, tornando inviável que seja transposta em sede de tutela judicial quando não divisa preterição ilegítima de paciente inscrito no cadastro.
4. O procedimento de transplante de córnea não encerra procedimento cirúrgico eletivo, dependendo da conjugação de vários requisitos, como a inscrição de paciente em lista de espera para realização de transplante de órgãos, a observância da precedência da inscrição e da existência da doação do órgão, o que, diante da irreversibilidade da medida e interseção no sistema de controle dos destinatários, inviabiliza a concessão de tutela judicial volvida a cominar a instituição hospitalar a obrigação de submeter a paciente ao procedimento quando não evidenciado que estivera inscrita no sistema de controle de transplantes e fora preterida.
5. A realização, no transcurso da relação jurídica processual, do procedimento cirúrgico de transplante de córnea, que materializara o pedido de natureza cominatória formulado pela autora, importa não em julgamento de improcedência, mas no reconhecimento da perda superveniente do objeto postulado, porquanto desaparecera a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional a que se vindicara e, conseguintemente, dissipara o interesse processual que amparara parcela da pretensão deduzida, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo, quando ao objeto alcançado, deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual.
6. A responsabilidade do hospital defronte ao serviço fomentado ao paciente é, em regra, objetiva, pois encerra o vínculo natureza de consumo, fundada na teoria do risco da atividade, ressalvado que essa sistemática de apuração de responsabilidade somente se aplica aos serviços que lhe estão reservados, não alcançando os atos médicos típicos, pois irradiam, a seu turno, aferição de responsabilidade sob o sistema da culpa, derivando que, estando afetada ao nosocômio, por especialista que integra seu quadro de pessoal, a inscrição de paciente com indicação de transplante de córnea no Sistema Nacional de Transplantes, tão logo aperfeiçoado o diagnóstico, encerra falha na prestação na prestação o retardamento havido na consumação do registro, ensejando a responsabilização do nosocômio pelos danos que irradiara a negligência por restarem aperfeiçoados os requisitos para essa constatação (CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III; CDC, art. 14)
7. Devidamente comprovada e também justificada a indicação médica da necessidade de fomento do procedimento cirúrgico de transplante de córnea, oportuna e adequadamente solicitado pela paciente, incumbindo ao nosocômio réu a efetivação da inscrição em Lista Única governamental, porquanto não tem competência para buscar diretamente o material biológico necessário, tendo a instituição, por desídia, olvidado-se da obrigação que lhe competia, retardando a realização da inscrição e somente vindo a realizá-la ao ser denunciada a falha pela própria consumidora, emerge inexorável sua responsabilidade civil pelo havido e, consequentemente, exsurge o dever de reparar e compensar o ocorrido (CC, arts. 186, 187, 927 e 951; CDC, art. 14).
8. A falha derivada da não inscrição da paciente com indicação de necessidade de transplante de córnea no momento em que fora concluído o diagnóstico e obtido o assentimento quanto ao tratamento, retardando a consumação do procedimento por vários meses, a par de qualificar falha na prestação do serviço e ato ilícito protagonizado pelo nosocômio que lhe prestava o serviço, afligindo-a por ter agravado seu padecimento, sofrimento e as angústias que experimentara, qualifica-se como fato gerador do dano moral, legitimando que seja compensada pecuniariamente pelos efeitos lesivos que sofrera.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, em razão do provimento do recurso aviado, resultando em êxito e decaimento recíprocos mas desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86).
12. O provimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em favor da parte exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada e modulada de ofício. Unânime.